Tribunal: STF
Processo: HC 210399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glaucio Dalponte Mattioli, em favor de Nilson Santos Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ nos autos do HC 711.706/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de NILSON SANTOS SOUSA em que se aponta como autoridade coatora Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2253066- 42.2021.8.26.0000). 



    O paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida em 1º/10/2021, convertida em preventiva por suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, VI, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (fl. 42). 



    O decreto prisional fundou-se na gravidade da conduta, praticada no âmbito familiar contra sua companheira e com emprego de violência (fl. 31), bem como no risco de reiteração delitiva e de fuga (fls. 34-35). 



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada (fl. 25). 



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois está ausente fundamentação no caso concreto, baseada a decisão de prisão preventiva na gravidade abstrata do delito (fls. 12-14). 



    Assevera que a prisão foi convertida em preventiva 3 dias após o flagrante (fl. 5) e que não houve a audiência de custódia (fl. 15). 



    Destaca que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes. 



    Requer a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I a IV)”. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente impetrou agravo regimental ainda não apreciado pelo colegiado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “por volta das 04h45min o casal passou a discutir, tendo a vítima dito que não aguentava mais e pela manhã compareceria até a Delegacia da Mulher para pedir que ele fosse retirado da residência. 



    Inconformado, o acusado pediu para tentarem mais uma vez, e, ao receber a negativa da companheira, muniu-se da faca que trazia nas costas e anunciou que não sairia de casa, pois ficariam juntos, já que a mataria e depois suicidaria. 



    Ato contínuo, efetuou de três a quatro golpes de faca contra Maria José, atingindo-lhe o queixo, ombro e pescoço. A ofendida, então, chamou a filha em socorro, ocasião em que o paciente passou a desferir golpes de faca no próprio pescoço, até que caiu ao solo, desmaiando. 



    A Polícia Militar e o socorro médico foram acionados, sendo a vítima encaminhada à UPA Central, enquanto o paciente foi levado à Santa Casa local, inconsciente, e permanece internado sob escolta, com risco de morte, por ter atingido suas vias aéreas. O instrumento do crime, por sua vez, foi arrecadado no local dos fatos. 



    E é de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva no caso em voga, eis que investigado por homicídio qualificado tentado, o que sugere periculosidade singular. (…)



    E, a despeito do alardeado na impetração, descabe arguir a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela não apresentação do paciente em juízo no prazo de 24 horas. Com efeito, referido prazo é suscetível de flexibilização em casos excepcionais, como na hipótese presente, de acordo do que constou das informações de fls. 54/55: “Outrossim, a audiência de custódia iniciou-se a partir do dia 04/10/2021, conforme artigo 1º, do Provimento Conjunto nº 46/2021 (processo digital nº 2021/103454, tal seja, em data posterior ao flagrante delito (fls. 1)”. (eDOC 8, p. 3-6)



    Reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente